Tribunal: TJPA
Processo: 0004908-08.2008.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-30

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA ABSOLUTORIA â FALSIDADE IDEOLOGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E APROPRIAÃAO INDEBITA â NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO QUANTO AO DELITO DE APROPRIAÃAO INDEBITA â AUSENCIA DE FORMALIDADE E ABSOLVIÃAO AOS DELITOS DE USO DE DOCUMENTO FALSO E APROPRIAÃAO INDEBITA â RECURSO MINISTERIAL â REFORMA DA DECISAO. PROCEDENCIA. 1. Quanto ao delito de falsidade ideolÃ3gica, ainda que o Parquet de 1Âº grau nÃ£o tenha formalizado na denuncia, referiu-se ao mesmo em alegaÃ§Ãμes finais, alÃ©m de que os fatos foram por ele devidamente narrados, tendo sido apontada com clareza a conduta do acusado na prÃ¡tica delituosa, em que inseriu dados inverÃdicos em documentos a fim de instruir petiÃ§Ãμes direcionadas aos Ã3rgÃ£os jurisdicionais. 2. Assim, o crime de falsidade ideolÃ3gica restou caracterizado atravÃ©s de elementos de prova juntados nos autos, em que evidenciam a inserÃ§Ã£o de dados falsos em documentos com a finalidade de prejudicar outrem, sendo imperiosa a tipificaÃ§Ã£o do crime de falsidade ideolÃ3gica, utilizando-se o instituto da emendatio libelli.3. Tais documentos falsificados foram utilizados em juÃzo para obtenÃ§Ã£o do seguro DPVAT, estando configurado o crime do art. 304 do CPB, o que, consequentemente caracterizou o delito de apropriaÃ§Ã£o indÃ©bita, em que a vÃtima deixou de receber os valores devidos.4. Provimento do recurso ministerial para reformar a sentenÃ§a absolutÃ3ria e condenar os acusados pela prÃ¡tica dos delitos de falsidade ideolÃ3gica e uso de documento falso em continuidade delitiva, crimes da mesma espÃ©cie e pelo delito de apropriaÃ§Ã£o indÃ©bita, (art. 168, Â§ 1Âº do CPB) em concurso material. 5. Pena ao acusado Fabricio Bacelar de 2 anos e 2 meses e 20 dias de reclusÃ£o pelos delitos de falsidade ideolÃ3gica em continuidade com uso de documento falso e 2 anos pelo crime de apropriaÃ§Ã£o indÃ©bita, que somados, restou pena fixada definitivamente em 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusÃ£o e 20 dias-multa.6. Pena a acusada Eluziene Leite Lima de 1 ano e 4 meses pelos delitos de falsidade ideologia em continuidade com uso de documento falso e 1 ano pelo crime de apropriaÃ§Ã£o indÃ©bita, que somados, restou pena fixada definitivamente 2 anos e 4 meses de reclusÃ£o e 20 dias-multa, a qual deve ser substituÃda por duas restritivas de direito a serem fixadas pela vara de execuÃ§Ã£o penal.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTES: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA
APELADOS: FABRICIO BACELAR MARINHO e ELUZIENE LEITE LIMA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0004908-08.2008.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA ABSOLUTORIA - FALSIDADE IDEOLOGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E APROPRIAÇAO INDEBITA - NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO QUANTO AO DELITO DE APROPRIAÇAO INDEBITA - AUSENCIA DE FORMALIDADE E ABSOLVIÇAO AOS DELITOS DE USO DE DOCUMENTO FALSO E APROPRIAÇAO INDEBITA - RECURSO MINISTERIAL - REFORMA DA DECISAO. PROCEDENCIA. 1. Quanto ao delito de falsidade ideológica, ainda que o Parquet de 1º grau não tenha formalizado na denuncia, referiu-se ao mesmo em alegações finais, além de que os fatos foram por ele devidamente narrados, tendo sido apontada com clareza a conduta do acusado na prática delituosa, em que inseriu dados inverídicos em documentos a fim de instruir petições direcionadas aos órgãos jurisdicionais. 2. Assim, o crime de falsidade ideológica restou caracterizado através de elementos de prova juntados nos autos, em que evidenciam a inserção de dados falsos em documentos com a finalidade de prejudicar outrem, sendo imperiosa a tipificação do crime de falsidade ideológica, utilizando-se o instituto da
emendatio libelli
.

3. Tais documentos falsificados foram utilizados em juízo para obtenção do seguro DPVAT, estando configurado o crime do art. 304 do CPB, o que, consequentemente caracterizou o delito de apropriação indébita, em que a vítima deixou de receber os valores devidos.

4. Provimento do recurso ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar os acusados pela prática dos delitos de falsidade ideológica e uso de documento falso em continuidade delitiva, crimes da mesma espécie e pelo delito de apropriação indébita, (art. 168, § 1º do CPB) em concurso material.

5.
Pena ao acusado Fabricio Bacelar
de 2 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão pelos delitos de falsidade ideológica em continuidade com uso de documento falso e 2 anos pelo crime de apropriação indébita, que somados, restou pena fixada definitivamente
em 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa
.

6.
Pena a acusada Eluziene Leite Lima
de 1 ano e 4 meses pelos delitos de falsidade ideologia em continuidade com uso de documento falso e 1 ano pelo crime de apropriação indébita, que somados, restou
pena fixada definitivamente 2 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa
, a qual deve ser substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pela vara de execução penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 20ª sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTES: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA
APELADOS: FABRICIO BACELAR MARINHO e ELUZIENE LEITE LIMA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0004908-08.2008.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso contra a sentença do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que absolveu FABRICIO BACELAR MARINHO e ELUZIENE LEITE LIMA da prática dos delitos tipificados 297,
caput
(falsificação de documento público); art. 304 (uso de documento falso) e art. 168, § 1º, III (apropriação indébita), todos do Código Penal Brasileiro e julgou extinta a punibilidade do crime previsto no art. 146 (constrangimento ilegal), com fundamento no art. 107, IV, primeira parte, do CPB.

Narra a denúncia que no período compreendido entre os anos de 2006 e 2008, os denunciados utilizaram documentos falsificados para instruir os feitos junto aos órgãos jurisdicionais, no entanto, tais documentos foram adulterados pelos denunciados, ao inseriram informações inverídicas, como falsos endereços e outros dados.

Aduz que os acusados induziram as vítimas a lhes fornecer seus documentos e contratar seus serviços advocatícios, como também constrangeram outras a fornecer documentos pessoais e assinar instrumentos procuratórios, inclusive estes denunciados iniciaram procedimento administrativo no ano de 2005, requisitando benefício anteriormente pago no ano de 1993, o que comprova o intuito de se locupletarem do que era devido às vítimas.

Relata por fim que diante de tais fatos os acusados incidiram nos crimes de falsificação de documento público; uso de documento falso; constrangimento ilegal e apropriação indébita, estando autoria e materialidade devidamente comprovados nos autos.

Ressalte-se que em alegações finais o Ministério Público pleiteou ainda a condenação pela prática do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código penal Brasileiro, considerando que os fatos estão descritos na exordial.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou
improcedente a denúncia
, absolvendo FABRICIO BACELAR MARINHO e ELUZIENE LEITE LIMA dos crimes a estes imputados, com fulcro no art. 386, II do CPP; extinção da punibilidade pela prescrição ao crime previsto no art. 146 (constrangimento ilegal) do Código Penal Brasileiro e não conhecimento do pedido do
Parquet
, em alegações finais, quanto ao crime de falsidade ideológica, uma vez que não houve acusação formal .

Inconformado, o Ministério Público Estadual recorreu da decisão pugnando que, diferentemente do afirmado pelo juízo de que não ocorreu denuncia formal ao crime de falsidade ideológica, há na exordial a descrição dos fatos que se amoldam ao crime de falsidade ideológica e que a condenação por este delito foi requerido nas alegações finais, além de que o magistrado pode fazer uso da
emendatio libelli
, uma vez que o fato já estava delineado.

Aduz ainda que diante das declarações da vítima, tanto em sede policial como em juízo, e demais documentos constantes dos autos, restou evidenciada a autoria e materialidade delitiva aos crimes de falsidade ideológica, apropriação indébita e uso de documento falso.

Em contrarrazões, a defesa posicionou-se pelo improvimento do recurso, manifestando-se pela manutenção integral da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público para que os acusados sejam condenados pelos crimes previstos no art. 299 (falsidade ideológica), art. 304 (uso de documento falso) e art. 168, § 1º (apropriação indébita com aumento de pena em razão de oficio, emprego e profissão), todos do Código Penal Brasileiro.

É o relatório.
VOTO

Em atenção às alegações deduzidas pelo Ministério Público, constata-se que, quanto ao delito previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), em que o juízo em sua decisão deixou de analisar, ante a ausência de pedido formal e ausência de sua descrição na denuncia, razão assiste ao órgão acusador.

O crime de falsidade ideológica assim está disposto no CPB:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.

A denuncia deve especificar fatos concretos, para que seja identificada a essência da tipificação do delito. Deve ser clara, direta e bem estruturada, contendo a descrição dos acontecimentos, a fim de não criar embaraço à defesa do acusado. Dentro desses elementos, a

falta de capitulação ou a capitulação incorreta do delito não acarreta nulidade da denúncia, pois que o acusado
se defende de fatos que lhe são objetivamente imputados e não de dispositivos penais.

Nesse sentido, assiste razão ao Ministério Público ao pronunciar o instituto previsto no art. 383 do CPP -
emendatio libelli
- que em seu dispositivo permite ao magistrado a alteração da classificação do delito na inicial acusatória, mantendo-se a descrição dos fatos imputados, pois estes foram corretamente descritos pela acusação.

Art. 383 do CPP dispõe: ¿
O juiz,
sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa
, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
¿.

Da denuncia exsurge que, embora o Ministério Público, não tenha concretizado a classificação do delito ao final, descreveu os fatos que se adequam ao tipo previsto no art. 299 do CPB (falsidade ideológica). Transcrevo: ¿
os denunciados utilizaram documento falsificado para instruir os feitos junto aos Órgãos Jurisdicionais do Estado. Sendo que tais documentos foram adulterados pelos mesmos, já que esses inseriram informações inverídicas, como falsos endereços, dentre outros dados
¿. Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do apelado na prática do delito previsto no art. 299 do CPB.

Deste modo, ainda que o
Parquet
de primeiro grau não tenha se referido expressamente ao apontado delito na classificação legal da denuncia, fazendo-o tão somente nas alegações finais, infere-se que os fatos foram por ele devidamente narrados, tendo sido apontada com clareza a conduta do acusado na prática delituosa, em que inseriu dados inverídicos em documentos a fim de instruir petições direcionadas aos órgãos jurisdicionais.

Transcrevo entendimento jurisprudencial do STJ nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL Nº
1819456
- AC (2019/0168525-1)
DECISÃO. (...) Inicialmente, o recorrente sustenta omissão no acórdão acerca de alguns temas suscitados em seu recurso.
O Tribunal de origem, entretanto, manifestou-se sobre a nulidade e a dosimetria nesses termos:
"Ora, sem razão o Embargante quando assevera que a manutenção da sua condenação pelo crime de tráfico de drogas teria padecido de contradição, tal ao fundamento de que o apontado delito não foi capitulado na denúncia, mas tão somente nas alegações finais da acusação, em verdadeira afronta ao princípio da correlação e ao disposto nos arts. 393 e 384 do Código de Processo Penal.
Assim
se afirma porque o princípio da correlação estabelece a necessidade de que a condenação do acusado esteja em estrita relação com os fatos descritos na denúncia, exatamente como se deu in casu
.
Logo, ao decidir pela rejeição da anulação do processo a partir das alegações finais e, por conseguinte, pela manutenção da condenação do Embargante pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
o Acórdão fê-lo exatamente em face de que, embora o Parquet de primeiro grau não tenha se referido expressamente ao apontado delito na classificação legal da denúncia, fazendo-o tão somente nas alegações finais, infere-se que os fatos foram por ele devidamente narrados, tendo sido apontada com clareza a conduta de José Odecir na empreitada criminosa, que ora realizava a compra
, o transporte e a venda do entorpecente com os seus comparsas e ora agia em nome próprio, como verdadeiro traficante.
Ademais, é
notório no universo jurídico que o réu se defende dos fatos narrados e não da sua capitulação legal. Se tal é assim, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, vez que ficou devidamente demonstrado que a sentença foi exarada em conformidade com a denúncia
.
Outrossim, importante asseverar que o Embargante, ao contrário do sustentado, teve oportunidade para se manifestar acerca da capitulação legal dada pelo Ministério Público, vez que nas suas alegações finais abriu um tópico para falar do crime de tráfico de drogas, mas, em vez de tratar acerca da prática ou não do mencionado delito, preferiu tecer comentários sobre a inaplicabilidade do princípio da correlação, conforme pp. 619/621 dos autos da Revisão Criminal.
RECURSO ESPECIAL Nº
1819456
- AC (2019/0168525-1).
Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Ribeiro Dantas Relator.

Portanto, manifesto que o réu se defende dos fatos narrados e não da sua capitulação legal, uma vez demonstrada a classificação em alegações finais a qual está em conformidade com os fatos descritos na denúncia, pertinente a tipificação dos fatos ao crime de falsidade ideológica, fazendo-se uso do instituto da
emendatio libelli
.

A priori
, verifica-se que o processo iniciou após a juíza togada Odete da Silva Carvalho, a época integrante
da 2º Turma Recursal dos Juizados Especiais, constatar indícios de fraude em diversas ações de cobrança do seguro DPVAT sob sua relatoria e visando apurar as inconsistências levantadas, como ausência de certidão de óbito, boletim de ocorrência,
assinaturas divergentes
, advogados se apropriando indevidamente do pagamento de indenização realizado em juízo, a magistrada remeteu oficio à autoridade policial comunicando o ocorrido e requerendo a devida investigação.

No decorrer das investigações, atentou-se que o processo de cobrança do seguro DPVAT questionado por Osmarina do Rosário Bunschoten, com a assistência do advogado, ora acusado, Fabricio Bacelar Marinho, supostamente havia sido instruído com documento falso.

Na instrução processual como em sede policial, a vítima, a sra. Osmarina do Rosário Bunschoten, informou que ¿
seu filho morreu no trabalho (...); que um carro bateu nele por trás e depois morreu no pronto socorro (...); que não tinha plano funerário e nem recursos para pagar (...);
eu não sei ler e escrever e não sei escrever meu nome; eu assinei como analfabeta minha carteira de identidade porque eu malmente sei escrever meu nome
(...); eu falei com o dr. Fabricio na delegacia; que ele foi me procurar na minha casa e depois eu fui no escritório, foi feito tudo direitinho e eu lembro disso como se fosse ontem, eu tenho ciência de tudo o que estou falando; (...) o enterro do meu filho e a sepultura foi paga pelo seguro (...)
que sempre morou em Jardim Aguas Lindas n. 04, Belém (...); que nunca residiu na passagem Sinais I, Emaús, Belém, como consta dos documentos que instruíram o encaminhamento para recebimento do DPVAT, não sabendo dizer como aquele endereço foi parar na procuração assinada por ela, pois nunca afirmou/reafirmou que mora na passagem Monte Sinai (...);
não tinha ciência de que receberia só parte do seguro, que receberia só metade, que achava que receberia tudo (...); que colocou sua impressão digital no documento de fls. 239/240, mas não sabe de quem é a assinatura no documento (...)
;
disse ainda que na OAB quando protocolou a reclamação de que não havia recebido integralmente os valores referentes ao DPVAT, indicou que colocou seu dedo como assinatura (...)¿
.

In casu
, de fato, o acusado era sabedor do endereço certo da vítima, quando da procuração assinada, em cartório público, a rogo por aquela, documento que consta o endereço correto da vítima, datado de 29.06.2004 (fls. 1921, do volume XI), qual seja Jardim Nova Vida, Rua João Batista n. 04, Aguas Lindas, bairro de Ananindeua.

No entanto, o acusado, logo após, interpôs petições, já constando informação inverídica quanto ao endereço da vítima, em 11.08.2004 (fls. 1943/1944, volume XI), direcionada ao Juizado Especial do Consumidor e ainda se vê petição de fls. 1896, volume XI direcionada a Vara Cível de Assistência Judiciaria da Comarca de Belém, igualmente com inserção falsa, no que diz respeito ao endereço errôneo da vítima; o acusado ainda peticionou ao Juizado Especial Cível da Unama, com inserção de endereço errôneo (fls. 2016/2021 do volume XII), datado de 15.12.2005, além de que há procuração de fls. 1886, volume XI, com poderes especiais para ¿
recebimento desseguro por danos pessoais causados por veículos automotores - DPVAT, processo administrativo junto a qualquer seguradora e FENASEG
(...)¿, o qual consta endereço falso da vítima.

Ressalte-se ainda que findas as investigações realizadas pela polícia civil, a requerimento da juíza da 2º Turma Recursal dos Juizados Especiais, concluíram que, assim como ocorreu com a vítima Osmarina Bunschonten, há outros casos de acidentes automobilísticos, em que as vítimas, assistidas por este acusado, o Sr. Fabricio Bacelar Marinho, tiveram seus endereços alterados em peças interpostas na justiça, depreendendo-se se tratar do
modus operandi
para impedir a comunicação de deferimento do pagamento do seguro DPVAT e de seus montantes às vítimas.

Há informações que o acusado responde a outros processos pelo mesmo esquema criminoso, dentre os quais estão os de n. 0009404-28.2008.8.14.0401; n. 0008296-43.2008.8.14.0401 e n. 0008293-58.2008.8.14.0401, motivo pelo qual não há como entender cabível a alegação da defesa de que apenas se tratou de erro na digitação do endereço da vítima.

Assim sendo, o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, resta configurado, estando autoria e materialidade devidamente caracterizadas nos autos pelos depoimentos da vítima em consonância com os documentos acostados que demonstram a inserção de dados falsos em documentos com a finalidade de prejudicar direito.

CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
:

O crime de uso de documento falso, dispõe:
Art. 304 -
Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302
:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Como já verificado nos fatos descritos nos autos e documentos acostados, além dos acusados inserirem informações inverídicas em procurações e petições, fizeram uso de tais documentos para proposição de diversas ações cíveis com o objetivo de prejudicar a vítima e obter os devidos valores relativos ao seguro DPVAT, como constante dos autos, amoldando-se, assim, ao tipo delituoso previsto no art. 304 do CPB.

Importante ressaltar que, conforme se depreende do relatório da polícia civil, a juíza relatora da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, ao obervar assinaturas diferentes, quando uma pessoa, supostamente vítima compareceu em audiência, assistida pelo acusado, este desistiu de todos os processos que tramitavam com a referida juíza, o que motivou o pedido de exames grafotécnicos em documentos considerados falsificados, nos processos que estavam sendo patrocinados pelo acusado e a perícia grafotécnica, realizada as fls. 129/130 do volume I, neste caso, concluiu:
¿(...) os documentos questionados neste processo são os de folhas 34/35, 56, 78 e 83, representados por uma audiência de instrução e julgamento, datado de 01/03/2005, confeccionado em duas folhas de papel sem pauta, somente o anverso, apresentando rubricas na primeira folha (34) e na segunda (35) outras assinaturas entre as quais a da reclamante (Osmarina); às fls. de n. 56 e 78 dos autos são documentos representados por cópias reprografada e digitalizada de uma PROCURAÇÃO simples, tendo como outorgante a Autor, ambas com a mesma data (Belém, 14.05.2004), mesmo teor, porém, com
assinaturas diferentes;
a folha 83 é uma PROCURAÇÃO confeccionada em papel próprio do Cartório Chermont 1º Oficio de Notas, anverso e verso e aposição de Selo de Segurança - Ato Geral n. 001061742 e fac-símile de carimbo do mesmo Cartório, datado de 29.06.2004, tendo como outorgante a mesma autora, com apenas uma assinatura/rubrica atribuída ao escrevente autorizado. Analisando as assinaturas lançadas às folhas 35,56 e 78 atribuídas a senhora Osmarina do Rosário Bunschoten, observam-se lançamentos próprios de punho escritor primário, representados por uma escrita canhestra, indecifráveis em seu conjunto e, a trova das versais ¿B¿ por ¿R¿, do ultimo nome (folha 35) e que, apesar de as procurações serem apresentadas em cópias, observam-se as mesmas características de forma ou feitio entre as assinaturas, concluindo-se pela procedência do mesmo punho escritor. A procuração de folha 83, apresenta somente assinatura atribuída a autora e sim ao escrevente autorizado, este, sem identificação. Prosseguindo às análises do referido processo foi encontrada uma cópia reprografada da carteira de identidade de RG 1536335, expedida em 01.12.2000 e do CPF 089.313.722-72 em nome da Osmarina do Rosário Bunschoten, observando-se que referida carteira (em cópia) apresenta inscrição ¿NÃO ALFABETIZADO¿.
Após as análises, os peritos concluem que as assinaturas lançadas nas peças questionadas procederam de um mesmo punho escritor. Ressaltamos ainda que as mesmas assinaturas apresentam indícios de terem sido lançadas por um punho automatizado tentando imitar um punho canhestro¿
.

Desse laudo, o juízo
a quo
decidiu por sua imprestabilidade, uma vez que a jurisprudência entende que perícias grafotécnicas em xerocopias não tem validade, portanto, ausente a comprovação de materialidade, e consequentemente, deliberou pela improcedência da imputação descrita do art. 304 do Código Penal.

Em que pese o entendimento da magistrada, o qual de fato a época prevalecia, hoje, a jurisprudência dominante entende pela possibilidade de usar xerocópias em exames grafotécnicos, transcrevo:
Decisão Monocrática. Agravo em recurso especial n. 1861461 - SE. ¿(...) Irresignado com o resultado da perícia
,
posto que realizada com base em documento xerografado recorre o autor.
Ocorre que o perito é profissional com capacidade técnica e a doutrina grafoscópica afirma que mesmo sendo a perícia realizada em xerocópia, a qualidade dos exames periciais e a precisão dos resultados é garantida.
Em tais casos o Perito examina o documento e as assinaturas com o auxílio de instrumento ótico especializado, verifica se existe alguma anormalidade e se suspeitar de modificações ou alterações no documento, requisita o original, se não, percebe-se perfeitamente possível a realização da perícia com as xerocópias
.
No caso em análise foi requerido os originais que não foram apresentados e examinando o material, verificou-se que poderia ser realizado com os documentos insertos aos autos.
Ademais as convergências das assinaturas apostas nos contratos para as do requerente estão bastantes evidenciadas nos confrontos das ilustrações do anexo do Parecer Técnico Pericial Grafoscópico.
Sobre a realização de perícia em cópia de documento, a jurisprudência nacional já firmou posicionamento favorável. In verbis:
(...)
Assim,
entendo perfeitamente possível a realização da perícia grafotécnica com base em cópia digitalizada do documento, desde que estejam presentes os requisitos indicados pelo expert judicial, requisitos estes que se encontravam presentes nesse caso.
Ademais, sabe-se que nenhuma nulidade será declara sem a devida demonstração do prejuízo. Desta forma, entendo superada a preliminar de mérito de nulidade da sentença.
Diante das informações acima extraídas, verifica-se que a questão foi resolvida com base nos elementos fáticos que permearam a demanda, analisados de forma objetiva. Desse modo, rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo Colegiado local exigiria reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Com relação à existência de divergência jurisprudencial, em virtude da aplicação do enunciado sumular supratranscrito, fica prejudicado o exame do dissídio apontado.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Publique-se.
Brasília, 14 de junho de 2021.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

No entanto, além da conclusão na perícia pela falsificação do nome da vítima em alguns dos documentos constantes dos autos, como em procurações, ainda há a inserção, como já verificada, de informação falsa, tudo no intuito de prejudicar a vítima e obter lucro decorrente do seguro DPVAT, portanto, resta caracterizada a autoria e materialidade delitiva ao crime de
uso
de documento falso.

CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA:

O valor liberado a sra. Osmarina, conforme relação de sinistros pagos pela Federação Nacional de Empresas de Seguros Privados (fls. 2578, volume XV) totaliza R$ 6.754,01 (seis mil reais e setecentos e cinquenta e quatro reais e um centavo). Há nos autos cópia de recibo (fls. 1966, volume XI) assinado pela vítima em que esta atesta que recebeu do acusado a quantia de R$3.377,00, dando total quitação dos valores que teria que receber referente ao seguro DPVAT. No entanto, a Sra. Osmarina, tanto em sede policial como em juízo, afirma que não assinou nem rubricou nenhum documento pois é analfabeta, além de que há uma diferença de valores que não aparecem nos autos como recebidos pela ofendida e nem por outro possível beneficiário da vítima falecida.

Do mesmo modo, ainda que a Sra. Osmarina confirme que chegou a receber alguns adiantamentos por meio de vale, não reconhece sua assinatura em todos os recebidos apresentados às fls. 1967/1969, volume XI, sendo categórica ao afirmar que não recebeu todo os valores apresentados pelos acusados.

Configura o crime previsto no art. 168 do CP, quando o agente apropria, para si ou para outrem, coisa alheia móvel da qual tem a posse ou detenção. Com efeito, para sua configuração necessária a prova efetiva do dolo, vontade deliberada do agente em ter coisa alheia como própria e
in casu,
por todas as provas juntadas aos autos, evidenciando a inserção de informação inverídica em documentos, os quais foram usados em juízo para obtenção de valores relativos ao seguro DPVAT, e ainda, o fato de que se tratando de vítima analfabeta, a mesma não só foi clara em mencionar que não recebeu determinados valores que supostamente havia recebido e assinado em recibos, como se direcionou a OAB e protocolou uma reclamação contra o ora acusado, advogado, Dr. Fabricio Bacelar Marinho, na qual alega que não recebeu o valor total devido, mas apenas parte do valor.

Ademais, ainda se vê dos autos que a vítima recorreu a juíza que a princípio pediu as investigações e comunicou que não recebeu os valores relativos ao seguro como o ora acusado abandonou o caso, conforme relatório da policia civil (fls. 18/26, volume I).

Portanto, não havendo a prestação de contas devida, não havendo o repasse de valores devido do seguro DPAVT à vítima, o crime de apropriação indébita restou configurado.

Assim sendo, os acusados incidiram nas penas dos delitos previstos nos arts. 299 (falsidade ideológica); art. 304 (uso de documento falso) e art. 168, § 1º, III (apropriação indébita com aumento de pena em razão de ofício, emprego ou profissão), todos do Código Penal Brasileiro.

Passo a dosimetria de pena com relação ao acusado
Fabricio Bacelar
:

Falsidade ideológica
:
culpabilidade
- a falsidade como instrumento adotado para obtenção de vantagem ilícita, mediante fraude, em prejuízo alheio, é inerente ao tipo penal, pelo que não há que se falar em reprovabilidade extrapenal para avaliação negativa;
antecedentes criminais
- não há condenação penal transitada;
conduta social e personalidade
-
não há elementos para sua avaliação;
motivos
- obtenção de lucro fácil, circunstancia neutra;
circunstancias
- são desfavoráveis pelo
modus operandi
com que os acusados agiam, possuindo articuladores no propósito de atrair vítimas e as mais vulneráveis e sem instrução para conseguir o intento de incluir dados inverídicos em documentos e assim obter lucro em prejuízo da vítima, bem como ganhar credibilidade dando-lhes vales como forma de ajuda e após confundi-las na devolução do seguro;
consequências
- a vítima não recebeu os valores devidos. Considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico
pena base acima do mínimo legal em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, a qual torna-se definitivo ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Mister ressaltar que não há que falar em aplicação do princípio da consunção dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, uma vez que a potencialidade lesiva nas procurações e petições com inserção falsas, relativo ao endereço da vítima, não se exauriu apenas com a utilização para o recebimento de seguro DPVAT, visto que, igualmente, foi utilizada para proposição de ação de cobrança de diferença de valor pago a título de indenização de seguro DPVAT (fls. 1943/1944, volume XI).

Uso de documento falso
:
culpabilidade
- normal ao tipo penal;
antecedentes criminais
- não há condenação com trânsito em julgado;
conduta social e personalidade
- não há elementos para sua avaliação;
motivos
- obtenção de lucro fácil, circunstancia neutra;
circunstancias
- não extrapola o próprio tipo incriminador;
consequências
- a vítima deixou de receber a quantia devida a titulo de DPVAT. Diante de uma circunstância judicial desfavorável,
fixo pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e (20) dias-multa
, a qual torna-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

In casu
, para a caracterização da continuidade delitiva há de ser comprovado, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos objetivos, quais sejam, tratar-se de crimes de mesma espécie, praticados nas mesas condições de tempo e lugar e com maneira de execução semelhantes e do requisito subjetivo, que consiste na unidade de desígnios, para liame volitivo entre os delitos. Como elucida o STJ:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para a caracterização da continuidade delitiva, é necessário, além da comprovação dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie.
(...). (HC 274.338/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016)

Neste caso, há o liame entre as ações descritas para as práticas dos delitos que tinham por finalidade a obtenção do seguro DPVAT da vítima, sendo cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, além de se tratar de crimes da mesma espécie. Assim sendo, aplico a pena mais grave, qual seja do delito de falsidade ideológica (1 ano e 8 meses de reclusão e 20 dias-multa) aumentada de 1/3,
restando fixada definitivamente em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Quanto ao delito de
apropriação indébita
:

Culpabilidade
mostrou-se normal ao tipo penal; o réu não possui maus
antecedentes
; não há elementos que permitam analisar a
conduta social
do acusado e sua
personalidade
, devendo ser consideradas neutras; os
motivos
são inerentes ao tipo e as
consequências
são desfavoráveis uma vez que a vítima deixou de receber a quantia devida ao seguro DPVAT, considerando que se trata de pessoa pobre. Diante de uma circunstância judicial desfavorável fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuição de pena. Aumento a pena em 1/3 (um terço), conforme disposto no art. 168, § 1º do CPB, uma vez que o acusado, na condição de advogado constituído da vítima, levantou valores referente ao seguro DPVAT deixando de repassa-los na sua integralidade à vítima,
restando fixada a pena em definitivo em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Assim sendo, a pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela continuidade delitiva dos crimes de falsidade ideológica com o delito de uso de documento falso, em concurso material com o delito de apropriação indébita, no
quantum
de 2 anos de reclusão, resta fixada definitivamente em
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB.

Dosimetria de pena a acusada
Eluziene Leite Lima
:

Ao crime de
falsidade ideológica
, a
culpabilidade
é inerente ao tipo, ausente
antecedentes criminais
,
personalidade e conduta social
não há elementos para valorá-los;
circunstâncias
,
motivos
e
consequências
são inerentes ao tipo.
Fixo pena base no mínimo legal em 1 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.
Ao crime de uso de documento falso,
a
culpabilidade
é inerente ao tipo, ausente
antecedentes criminais
,
personalidade e conduta social
não há elementos para valorá-los;
circunstâncias
,
motivos
e
consequências
são inerentes ao tipo.
Fixo pena base no mínimo legal em 1 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

Pela continuidade delitiva, tratando-se de crimes na mesma espécie, aumento de 1/3, restando fixada em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ao crime de
apropriação indébita
, igualmente, a
culpabilidade
é inerente ao tipo, ausente
antecedentes criminais
,
personalidade e conduta social
não há elementos para valorá-los;
circunstâncias
,
motivos
e
consequências
são inerentes ao tipo. Fixo pena base no mínimo legal em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim, pelo concurso material, somada a pena dos dois primeiro delitos, em continuidade delitiva, com o delito de apropriação indébita,
totaliza em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
a ser cumprida no regime aberto, a qual substituo por duas restritivas de direito a serem definidas pela Vara de Execução Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a decisão absolutória e condenados os acusados FABRICIO BACELAR MARINHO e ELUZIENE LEITE LIMA pela prática dos delitos já referidos nos termos do voto.

Na oportunidade, ressalte-se que uma vez transitado em julgado o presente recurso e não havendo alteração no quantum da pena, restará prescrita a pretensão punitiva do Estado, por força do § 1º do art. 110 c/c art. 109, VI do CPB.

É como voto.

A Secretaria para as providencias devidas.

Belém, 28 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA